Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015193-21.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (REQUERENTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (REQUERIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA - MANUTENÇÃO NA POSSE - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA – REUNIÃO DAS AÇÕES – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – ART. 55, §1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua decisão definitiva de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Liminar, de n. 1000974-62.2022.8.11.0003, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que, devido a matéria, há prevenção entre o aludido processo e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e guarda de n. 0002991-30.2018.8.11.0003.

O Suscitante afirma que não há que se falar em prevenção, haja vista que no processo de n. 0002991-30.2018.8.11.0003, que tramitava perante aquele Juízo, já foi proferida decisão de mérito, com trânsito em julgado e arquivado, o que afasta a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que a ação anterior possui decisão de mérito, o que impossibilita de serem proferidas decisões conflitantes, a teor do que dispõe os §1o, do art. 55, do CPC, “
in verbis”
:

Art. 55, § 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Como se nota, não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, razão pela qual, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ.
" (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”. (N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024